Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EWERTON ADRIANO ALVES DE SOUSA (agravante/autor) em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de conhecimento no 0701764-78.2023.8.07.0009 proposta contra ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (agravada/ré), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149157587 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. No presente caso, o autor não relatou muito menos comprovou em que consiste o perigo na demora. Houve apenas a apresentação de conceito doutrinário, mas sem correlação ao caso concreto. Assim, não se verifica motivo que justifique a apreciação liminar do pedido, sem que seja oportunizado o contraditório. Destarte, diante da ausência dos requisitos, indefiro o pedido de tutela antecipada. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 43640514), alega que “a relação de consumo, manifestada em contrato de prestação de serviços educacionais, em que a Instituição de Ensino Superior firma compromisso de oferecer as disciplinas dispostas em grade curricular e a parte autora compromete-se no pagamento dos vencimentos de caráter mensal. Porém, o fato de o aluno, ora requerente estar inadimplente não pode obstar a expedição de diploma de conclusão de curso, lembrando que o autor não pagou as duas últimas mensalidades após negativa de entrega do diploma de conclusão pela ré. (ID 43640514 – Pág. 9/10) Aduz que a negativa da ré, ora agravada, de entregar o certificado de conclusão da pós-graduação, fere o art. 6° da Lei 9.870/99. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferir o pedido liminar, uma vez que não restou comprovado nos autos o suposto prejuízo jurídico e financeiro alegado, em razão da não entrega do diploma de conclusão do curso de pós-graduação. Ademais, o agravante também não demonstrou que a falta do diploma de conclusão do curso de pós-graduação esteja impedindo sua promoção no trabalho, tratando-se, apenas, de uma mera expectativa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.